Tribunal: TJSP
Processo: 0010095-43.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010095-43.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante KAIO
HENRIQUE DA SILVA ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010095-43.2020.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo em execução no 0010095-43.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Kaio Henrique da Silva Araújo
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.898
Agravo em execução. Decisão que determinou a unificação
das penas de reclusão e detenção, fixando o regime fechado.
Insurgência defensiva. Pleito de cumprimento sucessivos
das reprimendas. Inviabilidade. Inteligência do art. 111 da
LEP. Reclusão e detenção constituem espécies de pena
privativa de liberdade, inexistindo óbice à unificação para o
fim de estabelecer regime único. Agravo improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por KAIO HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO contra a
decisão de fls. 11/13, proferida em 21/08/2020 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Leonardo Delfino, do DEECRIM de Campinas, que
determinou a unificação das penas, fixando o regime prevalente
fechado.
Sustenta o agravante ser indevida a
unificação de penas de reclusão e detenção, devendo ser
cumpridas sucessivamente, nos termos do art. 69, parte final, do
Código Penal (fls. 01/07).
O recurso foi respondido (fls. 22/26), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 27) e d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010095-43.2020.8.26.0502 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 35/38).
Razão não assiste ao agravante.
Conforme se extrai dos autos originários,
o agravante cumpre pena total de 19 anos, 1 mês e 23 dias de
reclusão, em regime fechado, ostentando condenações pelos
crimes de roubo, tráfico de entorpecentes e associação para o
tráfico; além de 3 meses e 22 dias de detenção.
A questão posta nos presentes autos
cinge-se à possibilidade de unificação da pena de reclusão com a
detenção, posto se tratar de espécies distintas de pena privativa
de liberdade.
A solução se encontra no art. 111 da Lei
de Execuções Penais, in verbis:
Art. 111. Quando houver condenação por
mais de um crime, no mesmo processo ou
em processos distintos, a determinação do
regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração
ou remição.
Revendo
entendimento
anterior,
passamos a nos filiar à corrente que sustenta a viabilidade de
unificação das penas de reclusão e detenção para o fim de
estabelecer o regime de cumprimento apropriado, pois ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010095-43.2020.8.26.0502 -Voto no
4
constituem espécies de pena privativa de liberdade.
Nesse sentido, o pronunciamento de
ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO. IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS
DE
DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SANÇÕES
DA MESMA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a
insurgência contra o ato apontado como
coator, pois o ordenamento jurídico prevê
recurso
específico
para
tal
fim,
circunstância que impede o seu formal
conhecimento. Precedentes.
2. As reprimendas de reclusão e de
detenção devem ser somadas para fins
de unificação da pena, haja vista que
ambas
são
modalidades
de
pena
privativa de liberdade e, portanto,
configuram sanções de mesma espécie.
Precedentes do STF e desta Corte
Superior de Justiça. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 538.896/ES, 5a T., rel.
Ribeiro
Dantas,
j.
em
18/02/2020,
grifamos)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. DETENÇÃO E
RECLUSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010095-43.2020.8.26.0502 -Voto no
5
diferencia, para efeitos de unificação,
as reprimendas de detenção e reclusão,
ambas penas privativas de liberdade e
da
mesma
espécie.
Prevalece
a
compreensão de que, por força do art. 111
da LEP, o Juiz das Execuções considerará
cumulativamente todas as condenações
em curso do sentenciado para determinação do regime prisional,
observada, quando for o caso, a detração
ou remição.
2. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 556.976/ES, 6a T., rel.
Rogerio Schietti Cruz, j. em 04/08/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator